Tribunal: STF
Processo: RE 96646
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-28
Data de publicação: 1983-11-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PARA RECORRER
INSUSCETIVEL DE APRECIAÇÃO, EM FACE DOS VETOS ESTABELECIDOS NO
ART-325, III E VII, DO R.I.-S.T.F. MÉRITO NÃO ATINGIDO PELA PETIÇÃO
RECURSAL, POR NÃO TER ESTA IMPUGNADO UM DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES
EM SI DO ACÓRDÃO. INCIDENCIA DA SÚMULA 283. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.